Tribunal: TJSP
Processo: 2113560-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança coletivo – Impostos Municipais – Prorrogação do recolhimento dos tributos municipais com vencimento nos meses de março a julho de 2020, até o último dia útil do terceiro mês subsequente, bem como das correspondentes obrigações acessórias em razão da Covid-19 – Indeferimento de tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança coletivo – Impostos Municipais – Prorrogação do recolhimento dos tributos municipais com vencimento nos meses de março a julho de 2020, até o último dia útil do terceiro mês subsequente, bem como das correspondentes obrigações acessórias em razão da Covid-19 – Indeferimento de tutela de urgência – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Medidas tomadas pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo para prevenção, contenção e combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19) que se justificam, embora sejam rígidas e severas, tendo natureza tipicamente administrativa e que devem observância aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração para poder enfrentar os desafios dessa situação excepcional que demanda toda sorte de recursos a depender da arrecadação – Poder Judiciário que não possui competência para determinar a prorrogação ou diferimento do recolhimento de tributos sob a pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes – Ausência, nesta fase de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão de tutela de urgência – Necessária oitiva do ente público – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000556819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113560-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO-FIESP e CENTRO
DA INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE FAZENDA DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000 - Digital
Agravante: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP e
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP
Agravado: Secretário da Fazenda do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo 15a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.892
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança
coletivo Impostos Municipais Prorrogação do recolhimento
dos tributos municipais com vencimento nos meses de março a
julho de 2020, até o último dia útil do terceiro mês
subsequente, bem como das correspondentes obrigações
acessórias em razão da Covid-19 Indeferimento de tutela de
urgência Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Medidas tomadas pelo Governo do Estado de São Paulo e
pelo Município de São Paulo para prevenção, contenção e
combate à pandemia do Coronavírus (COVID-19) que se
justificam, embora sejam rígidas e severas, tendo natureza
tipicamente administrativa e que devem observância aos
critérios de conveniência e oportunidade da Administração
para poder enfrentar os desafios dessa situação excepcional
que demanda toda sorte de recursos a depender da
arrecadação Poder Judiciário que não possui competência
para
determinar
a
prorrogação
ou
diferimento
do
recolhimento de tributos sob a pena de ofensa ao princípio
constitucional da separação dos poderes Ausência, nesta fase
de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão de
tutela de urgência Necessária oitiva do ente público Decisão
mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de
urgência, interposto pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FIESP e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP da r.
decisão de págs. 280/283 dos autos originários que, em mandado de
segurança coletivo impetrado contra ato do Secretário da Fazenda do
Município de São Paulo objetivando assegurar o alegado direito à
prorrogação do pagamento de todos os tributos municipais relativos aos
vencimentos de março a junho de 2020 em razão da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
3
Coronavírus (COVID-19), atribuindo-se à causa o valor de R$5.000,00,
indeferiu a tutela de urgência entendendo ausentes os requisitos para sua
concessão.
Insurgem-se os agravantes sustentando que na esfera federal
vem sendo reconhecido o direito líquido e certo de postergar por 90 dias o
recolhimento de tributos devidos e vincendos. Alegam que a situação exige
do governo medidas minimamente responsáveis para adotar, ao lado da
primordial proteção da saúde da população, proteção também à saúde das
empresas e aos empregos. Afirma seu direito líquido e certo de preservar as
empresas e os empregos, bem como a capacidade contributiva e a vedação ao
confisco. Requerem concessão de tutela de urgência e, a final, provimento do
agravo.
Regularmente processado o recurso sem a tutela de urgência, o
Município de São Paulo foi intimado e ofereceu contraminuta (págs. 41/70).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente que se
aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o julgamento da
lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste agravo de instrumento,
que se restringem à averiguação da presença, ou não, dos requisitos
ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida tutela
de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Portanto, pelo contido no instrumento, não vislumbro, a priori,
a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do
CPC/2015, capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade da exação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
4
Insta consignar que a questão trazida à baila pelos agravantes é
de extrema relevância, uma vez que a situação de pandemia que assola o país
por conta do Coronavírus (COVID-19) afetou a economia e a estrutura
financeira das empresas que, por não poderem realizar suas atividades, ficam
sem fonte de receita para arcar com suas obrigações.
No entanto, essa pandemia afeta também e, principalmente, a
saúde dos cidadãos que, sem recursos, dependem de ações do estado para
sobreviver, o que exige a obtenção, pelos entes públicos, de toda sorte de
recursos para enfrentar essa situação excepcional, a depender, evidentemente,
da arrecadação.
Como se vê, no presente caso se mostra necessária a
instauração do contraditório, com a oitiva do Município-agravado a esse
respeito.
E, no caso vertente, a MMa Juíza do feito entendeu haver uma
grande dificuldade de aferir, em sede de cognição sumária, a efetiva
necessidade das indústrias em geral que pretendem a suspensão da
exigibilidade, uma vez que a crise do Covid-19 afeta a todos, mas de maneira
distinta, havendo ramos da indústria que sofrem mais os seus efeitos,
enquanto outros setores, tais como a indústria de produtos de limpeza, de
higiene e alimentícia, que apresentam resultados positivos significativos.
Assim, correto o entendimento externado em primeiro grau,
vez que os agravantes não lograram apresentar, desde logo, prova inequívoca
de seu direito que pudesse legitimar a concessão da liminar.
Acerca do tema, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta, consistente,
que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade, o que é
perfeitamente viável no contexto da cognição sumária” (Curso de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
5
Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Como se vê, mostra-se necessária e indispensável a
instauração do contraditório, com prévia oitiva da autoridade-agravada, a qual
não trará prejuízo concreto e iminente aos agravantes e, por outro lado, estar-
se-á prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, as medidas tomadas pelo Governo do Estado de São
Paulo para prevenção, contenção e combate à pandemia do Coronavírus
(COVID-19) se justificam, embora sejam rígidas e severas, tendo natureza
tipicamente administrativa e que devem observância aos critérios de
conveniência e oportunidade da Administração, conforme entendimento
externado pela E. Presidência deste TJSP ao analisar o pedido de suspensão
de liminar, proc. no 0013592-19.2020.8.26.0000, o que, por si só, já afastaria
a possibilidade de concessão da tutela de urgência aqui requerida e também
pelo fato de que o Poder Judiciário não possui competência para determinar a
prorrogação ou diferimento do recolhimento de tributos sob a pena de ofensa
ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Ademais, o fato gerador do ISSQN é a prestação de serviços,
ou seja, somente ocorrerá se a empresa estiver atuando, o que não ocorre no
caso vertente, posto que as empresas estão impedidas de realizar suas
atividades e, portanto, a medida seria inócua. E, ainda, tem-se que o Poder
Judiciário não possui competência para determinar a prorrogação ou
diferimento do recolhimento de tributos sob a pena de ofensa ao princípio
constitucional da separação dos poderes.
Cumpre destacar que esse entendimento não diverge do
esposado pelo C. STF em decisão liminar proferida na Suspensão de
Segurança no 5.374, em que o Município de São Paulo pleiteou tutela de
urgência para afastar a suspensão da obrigatoriedade de grupos econômicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
6
específicos quanto ao ISSQN e ao IPTU que foram obtidas junto ao E. TJSP,
na qual constou a seguinte fundamentação:
“(...) não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não
pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser
adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela
condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas
eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional
vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária
correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a
mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi
eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável
pelo planejamento e execução dessas medidas. Não se mostra
admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a
intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o
critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos
atos da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não
é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à
tomada de uma decisão administrativa. Ademais, a subversão,
como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no
município de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser
feita de forma isolada, sem análise de suas consequências
para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer
frente a despesas imprevistas e que certamente têm
demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas
correntes básicas do município”.
Nesse sentido, entendo que a r. decisão agravada está
devidamente fundamentada, explicitando que o pedido não é de todo
desarrazoado, mas requer, por cautela, a instauração do contraditório, não
havendo que se falar em medida teratológica ou abuso de poder.
Nesse sentido:
“(...) somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de poder
do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível
a substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro da instância superior”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
7
(AI no 316.545-5/4, Rel. Des. Christiano Kuntz v.u. j. de
10.03.03).
A concessão de tutela de urgência, como cediço, não se
destina a solver a questão de mérito antes da instauração do contraditório.
Preordena-se a atender situações revestidas de urgência, em que se faça
presente, além da verossimilhança da alegação, o “receio de dano irreparável
ou de difícil reparação” (CPC, art. 273, I). Conquanto não se confunda com
provimento de natureza cautelar ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante”, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág.
717-718).
Portanto, tenho que, 'a priori', não há elementos capazes de
afastar a exigência de recolhimento dos tributos municipais das empresas aqui
representadas pelos impetrantes, afigurando-se prematura a concessão da
tutela pretendida, porquanto não demonstrado, de plano, o preenchimento
simultâneo dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, restando evidente que há
necessidade de se estabelecer o contraditório diante da ausência, nessa fase de
cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de Direito
Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de débito
fiscal - ISSQN - Exercício de 2010 - Indeferimento da tutela
de urgência requerida para suspender a exigibilidade do
crédito tributário - Pretensão à reforma da decisão -
Inadmissibilidade - Questão dependente do crivo do
contraditório, especialmente porque o ato administrativo
encontra-se fundamentado na legislação municipal e se
mostra necessário apurar se houve recolhimento parcial ou
ausência de recolhimento do ISSQN - Ausência, nesta fase
de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2113560-85.2020.8.26.0000
8
de tutela de urgência - Necessária oitiva do ente público -
Decisão mantida - Agravo desprovido” (Agravo de
instrumento no 2208397-69.2019.8.26.0000, j. 05/12/2019).
destaquei
A também a E. 15a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA DO RECURSO DE APELAÇÃO -
Indeferimento - Liminar indeferida, ante a ausência de
elementos que evidenciassem a probabilidade do direito
alegado - Interposição de recurso de agravo interno almejando
a reconsideração da decisão monocrática - Não cabimento -
Requisitos legais ausentes - Inexistência de elementos
probatórios suficientes a embasar a liminar pretendida -
Precedente desta C. Câmara - Presunção relativa de
veracidade/legitimidade
do
ato
administrativo
não
afastada - Decisão mantida - Agravo interno improvido”
(Agravo Interno no Pedido de Antecipação dos Efeitos da
Tutela
do
Recurso
de
Apelação
no
2132242-25.2019.8.26.0000/50000, rel. Des. Silva Russo, j.
20/09/2019). grifei
Nesse contexto, há que se realizar um exame mais
aprofundado das provas produzidas nos autos com intuito de dar a devida
prestação jurisdicional a ambas as partes.
Por conseguinte, afigurando-se prematura a concessão da
tutela pretendida, porquanto não demonstrado, de plano, o preenchimento
simultâneo dos requisitos do art. 300, do CPC/2015, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator